Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A faculdade garantida ao credor de adjudicação do bem da parte inadimplente deve ser exercida em conformidade com o devido processo legal.
2. O art. 878 do Código de Processo Civil faculta nova oportunidade para eventual adjudicação apenas na hipótese de frustrada a tentativa de alienação, hipótese não configurada nos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.